Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715801-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCEL BATISTA RODRIGUES RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por Marcel Batista Rodrigues em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado n. 0711865-49.2020.8.07.0020, pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 25748228 – pp. 64/66), que, segundo alega o reclamante, teria deixado de aplicar jurisprudência dominante das Turmas Recursais, do TJDFT e do STJ, a qual proíbe a aplicação de juros abusivos e determina a aplicação de juros conforme a taxa média do mercado. Sustenta o reclamante, em suma, que a sentença prolatada na ação de revisão contratual que propôs em face do BANCO PAN S.A. foi indevidamente reformada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, pois, de forma acertada, concluiu ser absurda a falta de informação ao consumidor sobre o contrato celebrado, uma vez que não existe identificação da quantidade e valor das parcelas devidas, nem mesmo a informação sobre o risco de a dívida aumentar, apesar dos pagamentos realizados. Argumenta que o acórdão reclamado deixou de analisar diversas provas juntadas, as quais demonstram a aplicação de juros abusivos, bem como a utilização de juros fora da taxa de mercado. Salienta que, após a contratação do empréstimo em julho de 2016, notou que as parcelas descontadas de seu contracheque eram modificadas mensalmente, sem qualquer explicação e sem que nenhum valor fosse amortizado, tratando-se, pois, de dívida insolúvel, o que é incompatível com a boa-fé. Menciona que nunca houve a utilização de cartão de crédito da instituição bancária referida, não sendo aceitável que sobre a operação de empréstimo incidam juros de cartão de crédito. Aduz que a anulação do contrato não gera qualquer prejuízo ao réu. Discorre sobre a função social do contrato. Afirma que o contrato se assemelha à agiotagem e que seu direito também encontra respaldo no artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, o qual ampara a revisão contratual em caso de onerosidade excessiva das prestações. Colaciona julgado do STJ em que ficou assentado o entendimento acerca da possibilidade de “correção para a taxa média se for verificada a abusividade nos juros remuneratórios praticados.” Relaciona mais um julgado do STJ acerca da exorbitância da taxa de juros, cuja aferição deve ter por base a taxa média de mercado. Assevera que os juros anuais perfazem 59,28%, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, sendo evidente o desequilíbrio contratual. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão objeto da presente reclamação. Custas recolhidas (IDs 25748220 e 25748221). É o relatório. DECIDO. Impõe observar que o manejo da reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Vejam-se os dispositivos, respectivamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No entanto, a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente, o que enseja o indeferimento de plano da reclamação, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. No caso, o reclamante relaciona dois julgados do Superior Tribunal de Justiça que tratam da abusividade da taxa de juros em contratos bancários e da aplicação de juros conforme a taxa média do mercado. Ocorre que não se trata de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, pelo que se mostra incabível o manejo da reclamação. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do reexame das alegações vertidas pela Reclamante em sua petição inicial, e no presente Agravo Interno, não se constatam razões hábeis a retificar o entendimento firmado por esta Relatoria por ocasião do indeferimento da petição inicial. 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, cabível o indeferimento de plano da Reclamação. Ante o exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO a presente Reclamação, nos termos do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora